Tribunal: TJES
Processo: 5018146-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018146-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: MULTVENDAS DISTRIBUICAO LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE PESSOA JURÍDICA E OPERADORA DE TELEFONIA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E MAIOR FACILIDADE PROBATÓRIA DA FORNECEDORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Telefônica Brasil S. A. contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por dano extrapatrimonial ajuizada por Multvendas Distribuição e Representação Ltda., que determinou a inversão do ônus da prova. A agravada alegou possuir 44 linhas telefônicas com a operadora, das quais uma foi indevidamente transferida a terceiro sem autorização. Requereu a retransferência da linha e indenização por danos morais. A agravante sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a ausência de hipossuficiência da autora e a indevida inversão do ônus probatório, além de pleitear o efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova no caso concreto, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da alegada relação de consumo e da hipossuficiência técnica da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite interpretação ampliada do conceito de consumidor com base na Teoria Finalista Aprofundada, de modo a incluir pessoas jurídicas vulneráveis técnica ou informacionalmente em relação ao fornecedor, mesmo que utilizem os serviços em sua atividade empresarial.

4. A utilização das linhas telefônicas pela agravada como insumo essencial à sua atividade evidencia sua condição de destinatária final do serviço, permitindo a incidência do CDC.

5. A manipulação de dados e sistemas técnicos internos necessários à transferência indevida da linha telefônica demandam conhecimento técnico exclusivo da fornecedora, o que demonstra a hipossuficiência da agravada e justifica a inversão do ônus da prova.

6. O art. 6º, VIII, do CDC autoriza a inversão do ônus da prova quando presente verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da parte consumidora, critérios atendidos no caso concreto.

7. A inversão do ônus da prova não implica juízo de procedência do pedido, apenas busca equilíbrio processual ao atribuir o encargo probatório a quem possui melhores condições de demonstrar os fatos controvertidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova pode ser determinada quando demonstrada a hipossuficiência técnica da parte autora e a maior facilidade probatória da ré, mesmo tratando-se de pessoa jurídica, em se configurando relação de consumo.

2. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não exige que o contratante seja destinatário final em sentido estrito, bastando que se verifique vulnerabilidade técnica, informacional ou econômica no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no REsp 1.805.350/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14-10-2019, DJe 22-10-2019; TJES – AI n. 5007078-24.2024.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Juiz de Direito convocado Carlos Magno Moulin Lima, j. 04-06-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018146-68.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S. A.

AGRAVADA: MULTVENDAS DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Telefônica Brasil S. A.

interpôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão id 11017663 (fl. 37), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL” registrada sob o n. 5005167-09.2022.8.08.0012, proposta contra ela por
Multvendas Distribuição
e
Representação Ltda., que determinou a inversão do ônus da prova.

Nas razões do recurso (id 11017662) a agravante alegou, em síntese, que: 1) “trata-se de ação ajuizada em face desta Agravante sob o fundamento que possui 44 linhas telefônicas, entretanto, alegou que (27) 99612-0289 foi vendida para terceiro que não faz parte do seu quadro de funcionários sem qualquer aviso prévio. Diante do ocorrido, ingressou com a demanda requerendo:
I
) a transferência da linha (27) 99612-0289 para seu CNPJ e
II
) pagamento de danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)” (fl. 01); 2) “Não há a aplicabilidade o CDC, pois a Agravada utilizada os serviços para o incremento do desenvolvimento de sua atividade e ainda a Agravada não apresentou qualquer hipossuficiência técnica, econômica ou informacional” (fl. 01); 3) “incabível a inversão do ônus da prova, vez que o fato constitutivo cabe tão e somente a parte Agravada e a inversão do ônus da prova implicariam em prova diabólica” (fl. 01); 4) “há risco de lesão grave e de difícil reparação, na medida que transferido ônus que deve ser incumbido a Agravada” (fl. 01).

Requereu
atribuição de efeito suspensivo e
provimento do recurso “
para
que seja afastada a inversão do ônus da prova”
(id 11017662 – fl. 12).

O pedido de atribuição de efeito
suspensivo
ao recurso foi indeferido (id 11148056).

Sem c
ontrarrazões
(
id 11940172
)
.

O
recurso não deve ser provido.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência desta Corte Superior tem ampliado o conceito de consumidor e adotou aquele definido pela Teoria Finalista Mista, isto é, estará abarcado no conceito de consumidor todo aquele que possuir vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço”, restando esclarecido que “o conceito-chave no finalismo aprofundado é a presunção de vulnerabilidade, ou seja, uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza e enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo” (AgInt no REsp n. 1.805.350/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
14-10-2019,
data da publicação/fonte:
DJe 22-10-2019).

No caso, a autora afirmou que “a utilização das linhas telefônicas é de suma importância para a atividade comercial da empresa”, ou seja, tal argumentação se direciona no sentido de que ela se utiliza dos serviços das linhas telefônicas como destinatária final, acrescentando que no caso “a requerida transferiu a linha telefônica de número (027) 9 9612-0289 para terceiros”, situação que, pela lógica do razoável, somente seria possível mediante uma manipulação técnica de dados, ‘chips’ e sistemas internos somente controlados pela operadora agravante, o que indica elevada credibilidade ao argumento da agravada de que houve falha na prestação dos serviços com prejuízos à sua a atividade (id 13526376).

O art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 prevê que “São direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nesse contexto, e dadas as peculiaridades do caso, a inversão do ônus da prova é medida adequada à demanda, notadamente em razão da hipossuficiência técnica da agravada frente a agravante.

Sobre o assunto, cito o seguinte precedente:

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. MAIOR FACILIDADE PROBATÓRIA DO FORNECEDOR. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Telefônica Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos ajuizada por Antônio Auto Peças S. A., que deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento na relação de consumo e na maior facilidade do réu em produzir prova quanto à inexistência de falha na prestação do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova no caso concreto, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC e no art. 373, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR. 1. A jurisprudência do STJ admite interpretação ampliada do conceito de consumidor, abarcando pessoas jurídicas quando demonstrada vulnerabilidade técnica ou informacional, conforme Teoria Finalista Aprofundada. 2. No caso, a hipossuficiência técnica da parte autora, somada à facilidade probatória da ré, justifica a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, § 1º, do CPC. 3. A agravante não impugnou de forma específica a fundamentação legal adotada na decisão (art. 373, § 1º, do CPC), o que por si só impede a reforma da decisão agravada. 4. A inversão do ônus da prova não implica juízo de procedência do pedido, mas medida de equilíbrio processual, cabendo à parte que detém melhores condições técnicas apresentar os documentos ou informações necessárias à elucidação dos fatos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova pode ser deferida com base na hipossuficiência técnica da parte autora e na maior facilidade probatória da ré, ainda que se trate de pessoa jurídica, quando caracterizada relação de consumo. 2. A ausência de impugnação específica à fundamentação jurídica da decisão recorrida autoriza sua manutenção por fundamento autônomo. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.805.350/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.10.2019, DJe 22.10.2019. (TJES – Agravo de Instrumento n. 5007078-24.2024.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. MM. Juiz de Direito convocado Carlos Magno Moulin Lima, ata da publicação/fonte 04-06-2025).

Diante de tal cenário, tenho que as proposições recursais não são capazes de implicar na reforma da respeitável decisão recorrida.

Posto isso,
nego
provimento
ao
recurso
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.